Tribunal: TJSP
Processo: 2072601-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072601-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante THAIS DE
PAULA FANTASIA e Paciente ALLAN DA SILVA OLIVEIRA, é impetrado MM.
JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA BARRA
FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
parcialmente da presente impetração para, nesta parte, conceder a ordem para que o
paciente ALLAN DA SILVA OLIVEIRA seja imediatamente transferido para
estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime
intermediário, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072601-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35702
2
HABEAS CORPUS no 2072601-72.2020.8.26.0000
VOTO No 35.702
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
Órgão Julgador: DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Impetrante: THAIS DE PAULA FANTASIA
Paciente: ALLAN DA SILVA OLIVEIRA
HABEAS CORPUS REMOÇÃO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO
AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO
NECESSIDADE

SÚMULA VINCULANTE No 56, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRISÃO DOMICILIAR
CONHECIMENTO
IMPOSSIBILIDADE
INDEVIDA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, CONCEDIDA.
A advogada Thais de Paula Fantasia impetra o presente
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando que ALLAN DA SILVA
OLIVEIRA sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de SÃO PAULO, nos autos da
execução penal no 904.802.
A impetrante, após informar que o paciente é portador
de doença respiratória crônica e que já havia satisfeito o requisito temporal
para a progressão ao regime semiaberto em 09 de fevereiro de 2019,
complementou seu pedido, afirmando que o paciente foi promovido ao
regime semiaberto por decisão proferida em 06 de maio de 2020, porém,
permanece recolhido em regime fechado, no Centro de Detenção Provisória
III de Pinheiros.
Aduz,
ainda,
que
frente
a
falta
de
vagas em
estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072601-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35702
3
semiaberto e ante a pandemia causada pelo COVID-19, é de rigor o
deferimento de prisão domiciliar ao paciente.
Postula a concessão da ordem, para que seja concedida
prisão domiciliar ao paciente.
A liminar foi indeferida.
Dispensado
o
pedido
de
informações,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Inicialmente, não se conhece da pretensão buscando o
deferimento de prisão domiciliar, uma vez que não há nestes autos
comprovação de que o tema tenha sido enfrentado pelo Juízo “a quo”.
Pois bem.
Segundo consta dos autos, o paciente cumpre pena de
28 (vinte e oito) anos de reclusão, pela prática de crime hediondo, com
término de cumprimento previsto para 28 de novembro de 2035.
Consta, ainda, às fls. 171/172 que foi promovido ao
regime semiaberto em 06 de maio de 2020, porém, permanece recolhido em
regime fechado.
Portanto, é caso de se aplicar a Súmula Vinculante no 56
do Supremo Tribunal Federal que estabelece:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza
a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072601-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35702
4
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
“In casu” observa-se que o paciente ainda aguarda sua
remoção para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena
em regime semiaberto.
Diante do exposto, conhece-se parcialmente da presente
impetração para, nesta parte, conceder a ordem para que o paciente ALLAN
DA
SILVA
OLIVEIRA
seja
imediatamente
transferido
para
estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em
regime intermediário.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora